Tribunal: CARF
Processo: 13807.727864/2016-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO LUIS PAGANO GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017
EXCLUSÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS.
Consoante o artigo 17, inciso V, da Lei no 123, de 2006 e, na alínea "d" do inciso II do art. 73, combinada com o inciso I do art. 76, ambos da Resolução CGSN no 94, de 2011, é cabível a exclusão das pessoas jurídicas do Simples Nacional quando da existência de débitos, sem exigibilidades suspensas, junto ao INSS ou, junto às Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal.

Inteiro teor:
S1­C4T2
Fl. 50

1
49
S1­C4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
13807.727864/2016­12
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1402­005.239 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de dezembro de 2020
Matéria
IRPJ
Recorrente
GOUVEIA & LOPES CORRETORA DE SEGUROS E TRANSPORTES
LTDA ­ EPP
Recorrida
FAZENDA NACIONAL.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA ­ IRPJ
Ano­calendário: 2017
EXCLUSÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS.
Consoante o artigo 17, inciso V, da Lei no 123, de 2006 e, na alínea "d" do
inciso II do art. 73, combinada com o inciso I do art. 76, ambos da Resolução
CGSN no 94, de 2011, é cabível a exclusão das pessoas jurídicas do Simples
Nacional quando da existência de débitos, sem exigibilidades suspensas,
junto ao INSS ou, junto às Fazendas Públicas Federal, Estadual ou
Municipal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário, mantendo a exclusão da recorrente do regime do SIMPLES
NACIONAL.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone ­ Presidente.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogerio
Borges, Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13807.727864/2016-12
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13807.727864/2016­12
Acórdão n.o 1402­005.239
S1­C4T2
Fl. 51

2
Sampaio, Iagaro Jung Martins, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart, Paulo Mateus Ciccone
(Presidente).

Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13807.727864/2016­12
Acórdão n.o 1402­005.239
S1­C4T2
Fl. 52

3
Relatório

Trata­se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil que decidiu manter a exclusão da Recorrente do
Simples Nacional devido a débitos sem a exigibilidade suspensa junto a Fazenda Pública do
Brasil e débitos previdenciários.
Vejamos os débitos.

A Recorrente ofereceu manifestação de inconformidade alegando que
parcelou os débitos que causaram a exclusão, mas o pagamento do DARF da consolidação teve
preenchimento incorreto, porém, foi realizado pedido de revisão de parcelamento, ainda em
análise.
Ato contínuo, a DRJ proferiu v. acórdão mantendo integralmente a exclusão
por ter constatado que o parcelamento tinha sido cancelado e nem todos os débitos tinha sido
regularizados, registrando a seguinte ementa:

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano­calendário: 2017
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13807.727864/2016­12
Acórdão n.o 1402­005.239
S1­C4T2
Fl. 53

4
EXCLUSÃO. REGULARIZAÇÃO DE PENDÊNCIA FISCAL.
INOCORRÊNCIA.
Não regularizadas pendências fiscais que geraram a exclusão do
Simples Nacional, há que se manter a exclusão de ofício
operada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Inconformada com o v. acórdão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário
repisando os mesmos argumentos da impugnação.
É o relatório.

Voto
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13807.727864/2016­12
Acórdão n.o 1402­005.239
S1­C4T2
Fl. 54

5

Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e possui os requisitos previstos na
legislação, motivo pelo qual deve ser admitido.

Como a matéria dos autos trata apenas da exclusão da Recorrente do Simples
Nacional e os argumentos de defesa são apenas relativos ao parcelamento dos débitos
tributários junto a Fazenda Nacional e a Previdência, entendo que devemos esclarecer se
realmente a Recorrente parcelou os débitos que a fiscalização entende não estarem suspensos.

A Recorrente alega que parcelou todos os débitos e acosta a sua manifestação
de inconformidade documentos que demonstram o parcelamento.

O v. acórdão informa e colaciona no voto condutor que consta no sistema que
o parcelamento dos débitos foi cancelado em 12/11/2015, antes de ter sido proferido o ADE.
Vejamos.
Inicialmente, nos autos do processo 18186.733706/2015­81,
que trata da revisão da consolidação de parcelamento, vê­se
que o defendido parcelamento foi cancelado em 12/11/2015,
antes mesmo da data do ADE (fl. 15 daqueles autos):

Ademais, conforme consulta operacional feita pela DRJ e colacionada no v.
acórdão recorrido, nem todos os débitos foram regularizados, vejamos.

Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13807.727864/2016­12
Acórdão n.o 1402­005.239
S1­C4T2
Fl. 55

6

Assim, assiste razão o v. acórdão recorrido que manteve a exclusão do
Simples Nacional, eis que restou demonstrado por meio de pesquisas em sistemas da Receita
Federal que a Recorrente não manteve ativo o parcelamento de todos os débitos.

Ademais, a Recorrente não trouxe aos autos documentos que comprovam o
pagamento do débito cuja exigibilidade não se encontrava suspensa no momento em que foi
expedido o ADE de exclusão do Simples.

Desta forma, como não consta nos autos provas robustas demonstrando que a
Recorrente realmente quitou ou suspendeu a exigibilidade do débito até o presente momento,
entendo que o v. acórdão recorrido e a exclusão do Simples Nacional devem ser mantidas em
seus termos.
Pelo exposto e por tudo que consta processado nos autos, voto por conhecer e
negar provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves

Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital